Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. NÃO CABIMENTO. CUSTAS. RATEIO. ART. 88 CPC. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Curadoria Especial em favor da interditada contra sentença que julgou procedente a interdição, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de tratar-se de jurisdição contenciosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir (i) a natureza jurídica do procedimento de interdição e (ii) a possibilidade de aplicação das regras de sucumbência à parte interditada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de interdição, regulada entre os arts. 747 e 758 do CPC, integra os procedimentos de jurisdição voluntária, nos quais não há lide, mas administração de interesses privados pelo Estado.
4. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, não se aplicam automaticamente as disposições relativas à sucumbência, salvo quando demonstrada litigiosidade concreta entre os envolvidos.
5. Ausente litigiosidade, não se aplica a regra de sucumbência prevista no art. 85 do CPC.
6. No procedimento de jurisdição voluntária, as custas devem ser partilhadas, consoante disposto no art. 88 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada somente para excluir os ônus da sucumbência e determinar o rateio das custas processuais.

Tese de julgamento: "1. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, não se aplica a condenação em honorários advocatícios, salvo demonstração de litigiosidade concreta.”
“2. As custas processuais devem ser rateadas entre os interessados, conforme art. 88 do CPC.”